Tribunal: STF
Processo: ARE 1403620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos por Unilin Arauco Pisos LTDA contra decisão monocrática da Presidência.



    2. Em síntese, a parte embargante afirma que a decisão restou omissa ao não ter analisado o pedido de desistência (petição 79.101/2022) apresentado previamente aos embargos anteriormente opostos. 



    3. É o breve relatório. Decido.



    4. Com efeito, segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.



    5. Compulsando os autos, verifico que, após a oposição dos primeiros embargos de declaração, a parte apresentou pedido de desistência do mandado de segurança, o qual não fora analisado (e-doc. 111).



    6. Nesse contexto, existe omissão passível de resolução via embargos de declaração. 



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 669.367, Tema 530, redatora para o acórdão a Minª. Rosa Weber, fixou tese no sentido de que “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.”



    8. Basta, para tanto, que os advogados que firmam a petição de desistência tenham poderes específicos, o que se verifica no caso concreto (e-doc. 4).



    9. Ademais, não verifico burla à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que o recurso não teve seu mérito analisado. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. RE 669.367. TEMA 530 DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE BURLA À AUTORIDADE DE DECISÃO DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (RE 669.367, Tema 530 de Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário interposto pela parte impetrante não teve o mérito analisado, uma vez que incidente o óbice da Súmula 279 do STF, que veda o reexame de matéria fática em sede extraordinária, não havendo se falar em burla à autoridade de decisão desta Corte com a desistência da ação mandamental. 3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.319.398-AgR-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    10. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, e, com base no art. 485, VIII, do CPC e no art. 13, V, do RI/STF, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009). Custas pelo impetrante.



    11. À Secretaria, para que providencie a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente